Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702617-65.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELLE FENELON TORMIM APELADO: CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - CSDPDF, DISTRITO FEDERAL, BRUNO RAFAEL DE AGUIAR D E S P A C H O Intimem-se os apelados para manifestarem-se sobre o pedido de tutela de urgência requerido pela apelante (ID 35326877). Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de prosseguimento com a análise do referido pedido. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2022 16:58:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador